Tribunal: TJMT
Processo: 1034125-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034125-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS RAMOS - CPF: 406.048.616-72 (AGRAVADO), CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1034125-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

AGRAVADO
:
DOUGLAS RAMOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS
–
RECONHECIMENTO D
E
ILEGITIMIDADE
ATIVA
–

ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE DO VEÍCULO DANIFICADO PELO REQUERIDO LHE CONFERE O DIREITO AO RESSARCIMENTO

–

DESCABIMENTO
–

ARTIGO 18 DO CPC/15
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

E
scorreita a decisão singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para receber indenização pelos prejuízos sof
ridos em razão da danificação de veículo se este se encontra registrado em nome de terceiro
, uma vez que de acordo com o artigo 18 do CPC/15, é vedado pleitear
em nome próprio direito alheio
.

2
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
na
Ação Indenizatória c/c Danos Morais

ajuizada
em face de
DOUGLAS RAMOS
, contra a decisão
saneadora que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa quanto à pretensão indenizatória relativa ao veículo TOYOTA HILUX, por não ser o autor proprietário do bem.

Em síntese, sustenta
o agravante
a posse do veículo, ainda que não acompanhada da titularidade formal, confere ao possuidor o direito de defender sua posse e buscar a reparação pelos danos sofridos, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil.

Alega que por se encontrar na posse do veículo, sofreu diretamente os prejuízos decorrentes da deterioração, bem como que recebeu autorização
expressa do proprietário formal do veículo para pleitear a indenização pelos prejuízos materiais sofridos
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
256150664
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
263643769
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem
que em 23/01/2024, por volta das 13:30
hrs
, devido a um desacordo comercial, o requerido,
ora agravado, danificou deliberadamente o veículo do autor/agravante (GRAN SIENA 2015/2016, placa QBP-3L70, quebrando todos os vidros e amassando a lataria com pauladas. E ainda, no mesmo dia, o requerido danificou uma caminhonete TOYOTA HILUX, placa NDX – 0C70, ao bater em um portão tentando evacuar-se do local.

Sob tais argumentos,
foi ajuizada a ação originária, visando a restituição do valor com o conserto dos veículos.

Ao apresentar a contestação, o requerido arguiu que o autor não seria parte legítima para requerer a indenização por danos materiais
em relação
à caminhonete TOYOTA HILUX, em razão de não ser o proprietário do bem.

Pois bem.

Alega o agravante que a posse do veículo
, ainda que não acompanhada da titularidade formal, lhe confere o direito de buscar reparação pelos danos sofridos, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil.

Contudo, dispõe o
mencionado
artigo que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.
”

No caso
,
entretanto,
o autor pretende na ação de origem reparação pelos danos materiais e morais em razão de o requerido ter danificado os veículos GRAN SIENA placa QBP-3L70 e a camionete TOYOTA HILUX, placa NDX – 0C70, não sendo objeto
da demanda
discussão
sobre
a posse dos referidos veículos, consoante se verifica da petição inicial (ID
139983959
).

Assim, descabe a alegação e legitimidade ativa
com base no artigo 1.210 do CC
.

Nesse contexto, observa-se que a camionete HILUX se encontra registrada em nome de CRISMONE MARCIA DA SILVA, terceira
pessoa
estranha
à
lide
(ID 139983984 dos autos de origem)
.

Assim, escorreita a decisão singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para receber indenização pelos prejuízos sofridos em razão da danificação do referido bem, uma vez que de acordo com o artigo 18 do CPC/15, é vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

Corrobora esse entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Tratando-se de demanda que visa à reparação dos danos material e moral decorrentes da não observância pelo fornecedor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, a legitimidade ativa ad causam pertence
aquele
que contratou a aquisição do produto
. No caso, foi unicamente o autor Itamar - proprietário do veículo. Ilegitimidade ativa da esposa do contratante e proprietário do veículo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.
”
(
TJRS – Agravo de Instrumento
No 70074848102, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 27-09-2017).
G.N.

Assim, por mais que o veículo se encontrasse na posse do autor, não foi quem efetivamente sofreu o prejuízo, já que o bem não lhe pertence.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025